Tribunal: STF
Processo: RE 96977
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-11
Data de publicação: 1982-06-11

Ementa:
TRAFICO DE ENTORPECENTES. CO-AUTORIA.
O CO-RÉU QUE VIAJA A BOLIVIA EM COMPANHIA DO TRAFICANTE E LA PROVA A
MERCADORIA, IDENTIFICANDO-A COMO SENDO COCAINA, MEDIANTE PROMESSA DE
GRATIFICAÇÃO DO COMPRADOR, REGRESSANDO DEPOIS OS DOIS AO BRASIL,
TRAZENDO O ENTORPECENTE PARA REVENDE-LO, E CO-AUTOR DO CRIME
DEFINIDO NO ART-12 DA LEI N. 6.368, DE 1976. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
CRIME DE FAVORECIMENTO REAL (ART-349 DO CP) QUE NEGA VIGENCIA AOS
DOIS DISPOSITIVOS LEGAIS EM REFERENCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.